Tribunal: TRF3
Processo: 5001734-43.2018.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
88/1006)

5001734-43.2018.4.03.6112

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001734-43.2018.4.03.6112

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: PEDRO DA SILVA NETO, MIRIAN HELENA PERES SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA GARCIA - SP47600-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1.229/STJ.I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por PEDRO DA SILVA NETO e MIRIAN HELENA PERES SILVA contra sentença que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória ajuizada pela CEF, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com fundamento no art. 924, V, do CPC, sem condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Os apelantes sustentam que, apesar do reconhecimento da prescrição intercorrente, seria devida a fixação de honorários sucumbenciais, diante da resistência da exequente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando o cumprimento de sentença é extinto pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, inclusive na hipótese de resistência ao seu reconhecimento.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não cabe condenação em honorários advocatícios quando a execução ou o cumprimento de sentença é extinto em razão da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.

5. O Tema no 1.229/STJ estabelece que, à luz do princípio da causalidade, não é devida a fixação de honorários quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980.

6. A orientação, embora fixada no âmbito da execução fiscal, aplica-se por analogia às execuções e aos cumprimentos de sentença em geral.

7. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1.854.589/PR e do AgInt nos EAREsp 2.037.941/PR, reafirmou que a resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade, nem autoriza a condenação em honorários sucumbenciais.

8. A causa determinante da execução é o inadimplemento do devedor. A posterior extinção do feito pela prescrição intercorrente não transfere ao credor os ônus sucumbenciais, ainda que tenha havido impugnação ou interposição de recurso.IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não cabe condenação em honorários advocatícios quando a execução ou o cumprimento de sentença é extinto pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC; 2. A resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta a aplicação do princípio da causalidade nem autoriza a fixação de honorários sucumbenciais; 3. O entendimento firmado no Tema 1.229/STJ aplica-se, por analogia, às execuções e aos cumprimentos de sentença em geral.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 924, V; CPC, art. 921, § 5o; Lei no 6.830/1980, art. 40; Lei no 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.229; STJ, EAREsp 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 9/11/2023, DJe 24/11/2023; STJ, AgInt nos EAREsp 2.037.941/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 7/2/2024, DJe 9/5/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001734-43.2018.4.03.6112

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: PEDRO DA SILVA NETO, MIRIAN HELENA PERES SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA GARCIA - SP47600-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de apelação interposta por PEDRO DA SILVA NETO E MIRIAN HELENA PERES SILVA contra sentença proferida pela 3a Vara Federal de Presidente Prudente/SP que, em cumprimento de sentença oriunda de ação monitória proposta pela CEF, assim decidiu:

“3. Dispositivo

Diante do exposto, reconheço a prescrição intercorrente e JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Por analogia ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, de que não cabe fixação de honorários advocatícios quando reconhecida a prescrição intercorrente em execução fiscal, até mesmo quando há exceção de pré-executividade acolhida (Tema 1.229), deixo de impor à CEF, condenação em verba honorária.

Custas na forma da lei.

(...)”

Interpostos embargos declaratórios, foram os mesmos rejeitados.

Alegam os apelantes, em suma, que foi acolhida a prescrição intercorrente, determinando a extinção da execução/cumprimento de sentença, porém não houve a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante da resistência da exequente. Pedem que seja provido o recurso, para condenar a apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais em seu desfavor.

Foram oferecidas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Não havendo mais controvérsia nos autos acerca do reconhecimento da prescrição intercorrente, a discussão travada limita-se à ausência de condenação da exequente (CEF) em honorários advocatícios sucumbenciais.

E, nesse sentido, tem-se que a sentença merece ser confirmada.

Com efeito, é entendimento pacificado do C. STJ o de que não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência quando a execução ou o cumprimento de sentença é extinto pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Tal entendimento se fundamenta no art. 921, § 5o, do CPC, que determina a isenção de ônus (custas e honorários) para as partes, quando a prescrição intercorrente é declarada, seja de ofício ou a requerimento do executado.

É importante esclarecer, ademais, que mesmo quando há exceção de pré-executividade acolhida, ou seja, quando o executado peticiona nos autos pedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente, não há condenação do exequente em honorários de sucumbência. É o que orienta o Tema no 1.229/STJ, o qual, embora editado tendo em vista a execução fiscal regida pela Lei no 6.830/1980, também se aplica, por analogia, às execuções/cumprimentos de sentença em geral, regidos pelo CPC. Confira-se:

“À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.”

Por fim, acrescenta-se que mesmo se houver resistência do exequente contra o reconhecimento da prescrição intercorrente, isso não justifica sua condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o art. 921, § 5o, do CPC (alterado pela Lei 14.195/2021) e o princípio da causalidade. Nessa linha, julgados da Corte Especial do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição.

2. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais.

3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá.

4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens.

5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor.

6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada.

(EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUASALIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. A Corte Especial do STJ, ao julgar o EAREsp 1.854.589/PR, ratificou recentemente a orientação de que "A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor".

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EAREsp n. 2.037.941/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 7/2/2024, DJe de 9/5/2024.)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1.229/STJ.I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por PEDRO DA SILVA NETO e MIRIAN HELENA PERES SILVA contra sentença que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória ajuizada pela CEF, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com fundamento no art. 924, V, do CPC, sem condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Os apelantes sustentam que, apesar do reconhecimento da prescrição intercorrente, seria devida a fixação de honorários sucumbenciais, diante da resistência da exequente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando o cumprimento de sentença é extinto pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, inclusive na hipótese de resistência ao seu reconhecimento.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não cabe condenação em honorários advocatícios quando a execução ou o cumprimento de sentença é extinto em razão da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.

5. O Tema no 1.229/STJ estabelece que, à luz do princípio da causalidade, não é devida a fixação de honorários quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980.

6. A orientação, embora fixada no âmbito da execução fiscal, aplica-se por analogia às execuções e aos cumprimentos de sentença em geral.

7. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1.854.589/PR e do AgInt nos EAREsp 2.037.941/PR, reafirmou que a resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade, nem autoriza a condenação em honorários sucumbenciais.

8. A causa determinante da execução é o inadimplemento do devedor. A posterior extinção do feito pela prescrição intercorrente não transfere ao credor os ônus sucumbenciais, ainda que tenha havido impugnação ou interposição de recurso.IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não cabe condenação em honorários advocatícios quando a execução ou o cumprimento de sentença é extinto pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC; 2. A resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta a aplicação do princípio da causalidade nem autoriza a fixação de honorários sucumbenciais; 3. O entendimento firmado no Tema 1.229/STJ aplica-se, por analogia, às execuções e aos cumprimentos de sentença em geral.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 924, V; CPC, art. 921, § 5o; Lei no 6.830/1980, art. 40; Lei no 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.229; STJ, EAREsp 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 9/11/2023, DJe 24/11/2023; STJ, AgInt nos EAREsp 2.037.941/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 7/2/2024, DJe 9/5/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão